Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002506-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.557.541-26 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO. SEGURO POR QUEBRA DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO CONSORCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Valmiro Antonio Pinheiro da Silva Junior contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., consolidando a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a possibilidade de purgação da mora com pagamento inferior ao saldo devedor no prazo legal; e (ii) se o pagamento de parcelas pelo seguro de quebra de garantia extingue a obrigação do consorciado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida indicada na inicial no prazo de cinco dias da execução da liminar, o que não foi observado pelo apelante.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.418.593/MS) estabelece que a purga da mora ocorre somente com o pagamento integral do débito, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

5. O seguro por quebra de garantia é contratado pela administradora do consórcio para proteção coletiva do grupo, não eximindo o consorciado inadimplente de sua responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A purga da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral do débito no prazo legal. O seguro por quebra de garantia não exime o consorciado de sua obrigação contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS; TJMT, Apelação Cível 1029263-17.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
em face de sentença prolatada pelo juízo a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (autos n.º 1002506-30.2017.8.11.0041) – Ação de Busca e Apreensão – ajuíza por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
que, JULGOU PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Considerando que o bem foi restituído ao requerido no transcurso do processo, após o trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE novo mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial em favor da autora. OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, JULGOU EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENOU a parte vencida no pagamento das taxas, despesas e custas processuais e FIXOU honorários advocatícios de sucumbência no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – NCPC, art. 85 e § 1º e 2º, suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões o apelante requer a reforma da sentença aduzindo que “
embora o atraso no pagamento das parcelas, o Apelante negociou com os advogados do Apelado, quitou a dívida pelo valor devido na sua totalidade, de modo que, nada mais ficou devendo
” e “
por isto, injusta sentença condenatória
”, id. 229601925 – Pág.3.

Alega que “
o requerido não purgou tão somente a mora das parcelas vencidas, mas, todo o saldo devedor e comprovou nos autos, um acordo extrajudicial com o escritório que representava o Apelado
”, id. 229601925 – Pág.11.

Menciona que o “
Apelado Bradesco Consorcio celebrou um acordo com o Apelante, parcelou e recebeu o valor devido com desconto da multa e juros, conforme demonstrado nos autos; em seguida acionou o Seguro de Quebra de Garantia (SQG) e recebeu as duas: DA GRUPO/COTA: 008410-222 e DA GRUPO/COTA: 8398-068, depois, bateu à porta do judiciário vindicando tutela jurisdicional na busca de supostamente reaver valores pagos pela seguradora, sem qualquer legitimidade. Que coisa!
”, id. 229601925 – Pág.14.

Defende que “
se a referida dívida foi quitada por SEGURO CONTRATADO PARA COBRIR RISCO DE NÃO RECEBIMENTO, Empresa de Seguro completamente estranha a lide, segundo informa o juízo de piso na decisão interlocutória e petição do Apelado Consórcio Bradesco ID 93326296, deve a lide ser EXTINTA SEM JULGMENTO DO MÉRITO, por FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - INUTILIDADE DO PROVIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA - DÉBITO SUPORTADO POR SEGURADORA ESTRANHA A LIDE – Ilegitimidade do Requerente
”, id. id. 229601925 – Pág.14.

Ressalta que após o acordo, não havia que se falar em quebra de garantia, ainda assim, o SQG é suportado pelo Apelante, vez que incluído no custo prestacional.

Menciona que a presente ação de busca e apreensão e/ou adimplemento das parcelas pagas pela seguradora, além de não preencher os requisitos da necessidade e da utilidade que constituem o interesse de agir, também não atende aos princípios da instrumentalidade, da efetividade e da economia processual.

Dessa forma, alega necessária a reforma da r.sentença para, em seguida, à extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir e/ou carência de ação, nos termos do art.485, VI, do CPC e, por consequência do ato, o pagamento os honorários sucumbenciais na forma reversa, demonstrativo de cálculo no valor de R$ 92.157,98 id 75814660, o que desde já requer.

No mérito, defende que não purgou tão somente a mora das parcelas vencidas, mas, o saldo devedor e comprovou nos autos um acordo extrajudicial com o escritório que representava o Apelado na época, mediante juntada de extrato.

Discorre acerca dos acordos extrajudiciais firmados com os escritórios jurídicos que representavam o banco apelado, bem como dos valores que afirma ter adimplido junto a estes.

Menciona que, embora a quitação total das cotas, ainda “
o Apelado acionou o Seguro de Quebra de Garantia SQG e recebeu tudo que havia sido acordado e pago, em seguia foi a juízo e logrou êxito sem nenhuma razão na decisão de busca e Apreensão do veículo
”, id.229601925 – Pág.38.

Argui a teoria do adimplemento substancial e, ainda, alega má-fé do apelado argumentando que “demanda por dívida paga”, pugnando pela aplicação da sanção civil do pagamento em dobro do valor cobrado, ou seja, no presente caso, “o dobro do valor que o requerente deseja receber em juízo”, id. 229601925 – Pág.43.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para a extinção do feito com resolução de mérito por falta de interesse de agir e/ou carência de ação; superada a preliminar, forte nos argumentos e provas recursais, requer a reforma da r.sentença com a condenação do apelado nos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num.229601928)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
em face de sentença prolatada pelo juízo a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (autos n.º 1002506-30.2017.8.11.0041) – Ação de Busca e Apreensão – ajuíza por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
que, JULGOU PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Considerando que o bem foi restituído ao requerido no transcurso do processo, após o trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE novo mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial em favor da autora. OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, JULGOU EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENOU a parte vencida no pagamento das taxas, despesas e custas processuais e FIXOU honorários advocatícios de sucumbência no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – NCPC, art. 85 e § 1º e 2º, suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguida pelo apelante aos fundamentos de que “o pagamento das parcelas foram efetuadas por um seguro contratado pelo requerente” (Seguro Quebra de Contrato) e, assim, o débito foi suportado por seguradora e pelo apelante, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

O Decreto-lei 911/69, que regula a busca e apreensão, permite que o credor da alienação fiduciária apreenda o bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação a que acede o alienante.

Essa modalidade negocial impõe ao devedor a obrigação de pagar pontualmente as parcelas contratadas, sendo que a infringência dessa norma jurídica acarreta a possibilidade, "a priori", de se rescindir o contrato, denunciando-se a mora, já evidenciada em decorrência do vencimento do prazo, embora sua comprovação se consolide na remessa ao devedor, de carta registrada, expedida conforme expressão contida no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014,
in verbis
:

"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Dessa feita, a presente ação de busca e apreensão foi proposta pelo Banco Apelado em 31.07.2017, informando que a dívida totalizava um valor de R$ 69.712,14 (sessenta e nove mil, setecentos e doze reais e catorze centavos).

A notificação foi enviada no endereço do contrato e recebida (Num.229601720 – Pág.1/2; Num. 229601761 – Pág.1/2 e Num.229601764 – Pág.1/2).

A liminar de busca e apreensão foi deferida (Num. 229601727) e, na mesma oportunidade, foi determinada a citação do réu, ora apelante.

O requerido/Apelante compareceu espontaneamente aos autos (Num. 229601776) requerendo a habilitação dos advogados constituídos, bem como informando quanto a interposição de recurso de agravo de instrumento e, logo em seguida, apresentou contestação (Num. 229601825).

A citação se concretizou em 21/10/2019 (Num. 229601795) e, posteriormente o bem foi apreendido em 27/10/2020, conforme certidão do Oficial de Justiça (Num. 229601820).

A parte requerida manifestou nos autos requerendo pela purgação da mora no valor de R$ 15.997,95 (quinze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), Num. 229601828; qual pedido de purgação da mora restou deferido pelo juízo
a quo
, determinando a restituição do bem (229603676), qual restou positiva, conforme Auto de Restituição de Veículo pelo Sr. Oficial de Justiça, id.229603696.

Acerca do prazo para purga da mora, assim preconiza o art. 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69:

"
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"

Desse modo, percebe-se pela leitura dos dispositivos legais supracitados que,
para ter o bem restituído, o devedor deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores constantes da inicial, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão
.

No caso dos autos, percebe-se que foi indicado pelo Banco autor na inicial como saldo devedor em aberto o importe de R$ 69.712,14 (sessenta e nove mil, setecentos e doze reais e catorze centavos), de modo que, para ter de volta o bem apreendido, incumbiria ao devedor efetuar o pagamento integral de tal quantia no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da medida executiva, o que não ocorreu.

Reitere-se que o prazo inicia-se com a apreensão do bem e não com a intimação da parte ou da juntada do mandado de citação.

Como dito, a busca e apreensão do veículo ocorreu em 27 de outubro de 2020 (Num. 229601820), tendo a ré juntado aos autos comprovante de pagamento do débito no montante de R$ 15.997,95 (quinze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) em 10/11/2020 (Num.229603682).

Contudo, a purgação da mora ocorreu após o prazo de 05 dias cumprimento da medida executiva e, ainda, em valor inferior ao indicado na inicial, não podendo ser considerada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
– INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 1029263-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
PURGA
DA
MORA
– DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário
na inicial de ação de
busca
e
apreensão
.
O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca
e
apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação

fiduciária
".

(N.U 1022842-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

E, ainda:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL - EXTEMPORÂNIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

De acordo com o artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, a restituição do veículo ao devedor se condiciona ao pagamento, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, ou seja, das prestações vencidas e vincendas.

A restituição do veículo apreendido está vinculada a purga da mora dentro do quinquídio legal. Sendo o adimplemento extemporâneo, não obsta a consolidação da propriedade do bem apreendido em nome do credor fiduciário.

O adimplemento integral da dívida pendente é decorrência de expressa previsão legal para fins de restituição do veículo apreendido.

Não é possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos casos de alienação fiduciária, consoante o decidido no IRDR nº 1.0000.16.032795-3/000.

(TJMG. Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.037908-3/001 - Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho - 21ª CACIV - Dje.: 11/07/2023)"

No tocante ao pagamento das parcelas vincendas pelo seguro de quebra de garantia, a r .sentença não merece qualquer reparo. Vejamos o extrato do
decisum
(Num. 229601922 – Pág.2):

“denota-se que as parcelas vincendas foram quitadas pelo pagamento do prêmio do seguro de quebra de garantia, o qual utiliza recursos do fundo de reserva e considerando, ainda, que este último é constituído com a finalidade de cobrir eventuais insuficiências de receita do fundo comum, de forma a permitir a distribuição de, no mínimo, um crédito para a compra do bem, além de possibilitar o pagamento de despesas extraordinárias do grupo, não há de se falar em extinção da obrigação do devedor de pagar sua dívida (AREsp nº 952.652/MS)”

Nesse sentido, o seguro por quebra de garantia é contratado pela administradora para proteção dos interesses coletivos do grupo de consórcio, não se tratando de seguro pessoal do consorciado para quitar seu débito em eventual dificuldade financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO POR QUEBRA DE GARANTIA. A mera contratação do seguro por quebra de garantia não extingue a responsabilidade do consorciado inadimplente pelo pagamento do saldo devedor. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Entendimento pacificado do STJ no sentido de que a fixação da Taxa de Administração no contrato de consórcio é livre, salvo se comprovada manifestamente a sua abusividade. REsps nºs 1114604/PR e 1114606/PR. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069227122, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 30/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. 1. Indevida extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento demonstrando encargos pactuados, porquanto não incidem juros remuneratórios, capitalizados ou não, nos contratos de consórcio, havendo cobrança tão somente das parcelas e taxa de administração, calculados com base no valor do bem vinculado ao contrato, valores devidamente demonstrados nos documentos acostados. Aplicação do art. 1.013, §3º, do NCPC. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito decorre de expressa disposição legal vigente à época (art. 4º do Decreto lei n. 911/69), quando não localizado o bem alienado fiduciariamente ou não se achar na posse do devedor. 3. Consoante a Corte Especial do STJ "as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular 2.766/97 do BACEN" (EREsp 992.740/RS).
4. O seguro por quebra de garantia é contratado pela administradora para proteção dos interesses coletivos do grupo. 5. Procedência do pedido deduzido na ação de depósito
. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70072881212, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 30-03-2017)

Por fim, destaca-se que a ação de busca e apreensão configura processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior (art. 3º, §8º, do Decreto–Lei n. 911/691), tendo como objeto a apreensão do bem após a confirmação do inadimplemento, sem discussão acerca do exato valor da dívida, ou seja, não se trata de ação de cobrança ou de ação de exigir contas. Assim, a verificação do montante devido em razão dos acordos que extrajudiciais noticiados são questões que não se relacionam com o objeto desta ação.

Nesse ponto, relevante registrar a doutrina (
Manual da Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e da Ação de Busca e Apreensão. / Autores: Alexandre Prevedello, Christian Ponzoni. – Londrina, PR: Thoth, 2022. p. 262
): “Tampouco se permite que o devedor fiduciante exerça seu direito subjetivo à prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão (REsp 1866230/SP, DJe 28/09/20205), uma vez que se trata de procedimento autônomo cuja finalidade é exclusivamente consolidar a posse e propriedade do bem com o credor fiduciário após o inadimplemento contratual.

Nas palavras do legislador: “a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior” (art. 3º, §8º, do Decreto-Lei 911/69).

No mesmo sentido também a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA
. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Acrescente-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que suas tentativas de negociação foram aceitas pelo banco.

Forçosa, portanto, a conclusão de que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, porquanto não paga a integralidade da dívida pelo réu no prazo assinalado pela legislação.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025